Tribunal: STF
Processo: RHC 240734
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado. Repouso noturno. Condenação penal com trânsito em julgado. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Princípio constitucional inaplicável aos precedentes jurisprudenciais. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leonardo Hamilton da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 865.183/SC (eventos 40 e 49).



    O Recorrente foi condenado à pena de 2 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, IV do Código Penal).



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta não ser hipótese de retroatividade da orientação jurisprudencial mais benéfica, posto que “jamais houve jurisprudência do STJ em sentido contrário”. Alega que a “tese adotada no julgamento do Tema 1.087 nada mais é senão a uniformização da correta interpretação sobre a incidência desproporcional da majorante especial de 1/3 prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal sobre a pena do furto qualificado”. Requer “seja afastada a causa de aumento do repouso noturno” (evento 49).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo seu não provimento (evento 74). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. TEMA N. 1.087 DO STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Hipótese em que se pretendia o afastamento da causa de aumento do repouso noturno para o crime de furto qualificado, em condenação com trânsito em julgado anterior à mudança do entendimento jurisprudencial. 



    2. No entanto, a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia (AgRg no HC n. 779.647/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe 15/12/2022) - (AgRg no HC n. 795.226/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/4/2023). 



    3. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que “Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC nº 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023; HC nº 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC nº 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018” (HC 232.599-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2023). Nessa linha, precedentes: HC 219.444-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2022; ARE 1.316.722-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; RE 1.192.924-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020; e HC 206.779-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021.



    Ao ratificar a compatibilidade da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal com o crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP), o Tribunal estadual acentuou que “muito embora esta Câmara Criminal tenha adotado o entendimento de que o reconhecimento da majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal inviabilizaria a sua aplicação na sua modalidade qualificada, após exame aprofundado da questão, passou-se a aderir ao entendimento adotado pelos Tribunais Superiores no sentido de que a simples posição topográfica não deve ser tida como óbice ao reconhecimento concomitante da causa de aumento com a forma qualificada do delito de furto.”



    O entendimento proferido no acórdão da Corte local foi superado após firmado o Tema Repetitivo 1087/STJ (REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª S., DJe 27.6.2022). Anoto que a condenação penal imposta ao Recorrente transitou em julgado em 11.3.2021 (evento 8, fl. 11). 



    Na hipótese dos autos, no entanto, o Tribunal de origem, à época do julgamento (datada de 26.01.2021), apenas reproduziu a orientação até então predominante nos Tribunais Judiciários. De todo incabível, portanto, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, buscar retroagir o precedente firmado no REsp n. 1.888.756/SP (publicado no DJe de 27.6.2022), para o fim de redimensionar a pena aplicada ao Recorrente no ano de 2021.



     



    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado no presente recurso ordinário em habeas corpus, pois a Corte Superior tão somente reproduziu a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente